Tribunal: TJSP
Processo: 2221729-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pretensão de reforma da r.decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Cabimento – Hipótese que a exequente não apresentou título executivo correspondente à dívida executada – Exceção de pré-executividade que deve ser integralmente acolhida para extinguir a execução – RECURSO PROVIDO.